Tribunal: TJDFT
Processo: 0720347-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso compartilhado. Tráfico privilegiado. Condenação por fato posterior.
1 - Não se desclassifica a conduta de tráfico de drogas para a de uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3o, da L. 11.343/06) se as provas – depoimentos dos agentes de polícia, filmagens do acusado em movimentação típica de tráfico e apreensão de drogas em sua residência – evidenciam que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita.
2 – Condenação transitada em julgado por fato posterior, não permitindo concluir que se dedica à atividade criminosa, não impede a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 - Apelação provida em parte.